Tribunal: TJMT
Processo: 1034506-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034506-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (AGRAVANTE), EVANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 655.192.801-34 (AGRAVADO), JACILENI DA SILVA RODRIGUES - CPF: 950.325.841-34 (AGRAVADO), LOCAMERICA RENT A CAR S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (AGRAVADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (AGRAVADO), L. B. S. - CPF: 093.585.781-81 (AGRAVADO), EVANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 655.192.801-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), LETICIA BARROS SILVA - CPF: 062.224.781-66 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO LOCADO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA LOCATÁRIA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exclusão da agravante do polo passivo de ação de reparação por danos materiais, morais e pensionamento vitalício decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante, que figura como locatária formal do veículo envolvido em acidente de trânsito, pode ser excluída do polo passivo da ação de indenização sob alegação de mera intermediação na contratação do automóvel.

III.
Razões de decidir

3.
Os documentos dos autos demonstram que a agravante figura formalmente como locatária no contrato de locação do veículo, sendo parte ativa na gestão do contrato, inclusive com tratativas com a locadora sobre encerramento contratual e cobranças.

4.
A responsabilidade civil solidária entre locador e locatário por danos causados a terceiros é prevista na Súmula 492 do STF, sendo inaplicável, neste momento processual, a exclusão da parte que consta expressamente no contrato de locação.

5.
A exclusão do polo passivo exigiria demonstração inequívoca de ausência de vínculo jurídico material com o uso ou posse do bem, o que não se verifica na hipótese.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa que figura formalmente como locatária do veículo envolvido em acidente de trânsito, com atuação ativa na gestão do contrato, deve permanecer no polo passivo da ação de indenização. 2. A responsabilidade da locadora e do locatário pelos danos causados a terceiros é solidária, nos termos da Súmula 492 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 265 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; STJ,
AgInt
no REsp 1.256.697/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.05.2017; TJMT, AI 1011121-30.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2020; TJMT, AC 1016823-96.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Araraúna
Turismo Ecológico LTDA – EPP contra decisão monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que
indeferiu o pedido de exclusão da agravante do polo passivo da ação de indenização por danos materiais, morais e pensionamento vitalício
n.o
1009010-34.2022.8.11.0055, movida por
Evandro Alves da Silva

e outros, em virtude de acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido em 30/08/2019.

A
agravante sustenta, em síntese, que não exerce atividade de locação de veículos, tampouco possui relação contratual com a condutora ou com os autores da demanda. Alega que apenas intermediou a locação entre a
Locamérica
e a empresa Via Brasil MT 246, que seria a real usuária do bem e empregadora da motorista envolvida no sinistro. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, pelo provimento do agravo interno, com sua exclusão do polo passivo da ação originária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
280356356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que, por ocasião do saneamento do feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por ela suscitada, sob o argumento de que não figuraria como locatária real do veículo envolvido no acidente, tendo atuado apenas como intermediadora na contratação celebrada entre a empresa Via Brasil MT 246 e a locadora Unidas S/A. Sustenta que não possui qualquer responsabilidade sobre a condutora ou sobre o uso do veículo no momento do sinistro, de modo que sua manutenção no polo passivo importaria violação ao devido processo legal.

A decisão monocrática ora combatida manteve a rejeição da preliminar, com base nos documentos constantes nos autos,
ressaltando
que, à luz da Súmula 492 do STF, a responsabilidade da locadora e do locatário pelos danos causados a terceiros é solidária, sendo incabível

a exclusão da parte que figura expressamente no instrumento contratual.

A
agravante sustenta que sua atuação
se restringiu
à intermediação da contratação entre a empresa Via Brasil MT 246 e a locadora Unidas S/A, de modo que não teria exercido posse direta, guarda ou uso do bem locado, tampouco vínculo empregatício com a condutora envolvida no sinistro. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos documentos que instruem os autos, especialmente o contrato de locação firmado com a empresa Unidas (id. 91437393
dos autos de no
1009010-
34.2022.8.11.0055), no qual a própria agravante figura como locatária do veículo utilizado no momento do acidente.

Além disso, as comunicações eletrônicas juntadas (id. 108021771
dos autos de no
1009010-34.2022.8.11.0055) evidenciam tratativas diretas da agravante com a locadora sobre o encerramento contratual, valores cobrados e gestão do contrato, circunstância que corrobora a existência de vínculo jurídico ativo e não meramente acessório, como pretende fazer crer.

Nesse cenário, a exclusão da agravante do polo passivo dependeria da demonstração inequívoca de que sua atuação
se limitou
à intermediação formal, sem qualquer repercussão jurídica material sobre a posse, gestão ou uso do veículo, o que não se verifica nesta fase processual.
Os elementos
constantes dos autos indicam atuação direta e participação ativa na relação contratual, o que justifica, neste momento, a sua permanência na lide.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ALUGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de
locação.
3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10168239620188110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DO VEÍCULO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 492 DO STF – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado (Súmula no 492, do Supremo Tribunal Federal). (TJ-MT - AI: 10111213020208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo
interno

e mantenho inalterada a decisão
monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025